Tribunal: TJMT
Processo: 1060919-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060919-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELY COSTA SILVA - CPF: 053.150.051-94 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
-
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

III - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

IV - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais, de no 1060919-65.2019, ajuizada por
DANIELY COSTA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seis centos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante fala que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que a questão só se tornou litigiosa porque a recorrida ajuizou a ação em apreço.

Destaca que a documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento da cobertura securitária na seara administrativa.

Aduz que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 95190471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que a questão só tornou litigiosa em razão dela ter ajuizado a presente demanda.

Destaca que a documentação que instruiu a inicial não comprova que a requerente tentou receber a cobertura securitária pela via administrativa.

Sem razão a apelante, pois, da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora colacionou ao processo Ata Notarial de Constatação de Fato como meio de prova da recalcitrância da seguradora de não receber o seu pedido administrativo. (ID. 95189462)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pela requerente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, não há por onde acolher a tese aventada pela apelante de que a recorrida quem deu causa a propositura da ação.

A apelante também insiste que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 28.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a sua causa de pedir da autora, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Contudo, cumpre destacar que, além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, a autora também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Nesse ponto, portanto, resta patente a sucumbência parcial da parte autora, o que, consequentemente, impõe a redistribuição no ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, novamente sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como, redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021